Tribunal: TJES
Processo: 5005355-38.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compensação; Isenção
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-38.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6, XIV, DA LEI 7.731/88. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que a autora alega fazer jus à isenção de imposto de renda, por ser portadora de moléstia profissional. Requer a condenação do réu na concessão da isenção e na restituição dos valores retidos injustamente a título de imposto de renda.

(2).
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. O réu apresentou contrarrazões.

(3).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de doenças previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988 é taxativo, não comportando, portanto, interpretação analógica para fins de extensão da isenção tributária.

(5).
Os laudos particulares, apesar de mencionarem a “história laboral prévia de professora”, não indicam relação de causa e efeito entre o ofício exercido e as doenças diagnosticadas. Ademais, não há diagnóstico de outras doenças previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei 7.713/1988.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)